Tribunal: STJ
Processo: 0006608-59.2023.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140856 - PR(2025/0490451-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAION DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO ALEX YURACK - PR085782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULAS No 7,

No 83 E No 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
2.
decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
Em ação
penal, o agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso
art. 157,
formal impróprio, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento à apelação
3.
defensiva para reduzir a pena.
Recurso especial defensivo fundamentado em alegada
contrariedade aos arts. 155, 158-A e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
bem como ao
o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, cuja admissibilidade foi
art. 5
negada com base na impossibilidade de discussão de matéria constitucional e na
4.
incidência das Súmulas no 83 e no 7 do STJ.
Agravo em recurso especial em que se
alegou distinção dos precedentes invocados, inexistência de necessidade de reexame de
provas e mera revaloração, com reiteradas as razões do recurso especial, tendo o agravo
sido não conhecido. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado todos os
óbices, inclusive as Súmulas no 83 e no 7 do STJ, e o fundamento relativo à matéria
constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial observou o
requisito da dialeticidade, com impugnação específica, concreta e detalhada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial (impossibilidade de exame de
matéria constitucional e incidência das Súmulas no 83 e no 7 do STJ), de modo a afastar a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55908779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc9a2290-c371-4326-a16c-2e7c4d9f1f75

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, de forma específica, concreta e detalhada, sob pena de violação ao princípio
da dialeticidade, conforme o
do Código de Processo Civil e a Súmula
art. 932, inciso III,
7.
no 182 do STJ.
Embora o agravo em recurso especial tenha mencionado o óbice
relativo à impossibilidade de discutir matéria constitucional, limitou-se a alterar a
fundamentação do recurso especial (de ofensa ao
o, LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal para contrariedade ao
do Código de Processo Penal), sem efetiva
art. 155
refutação do fundamento de inadmissão, o que não é suficiente para caracterizar
8.
impugnação específica.
No tocante à Súmula no 83 do STJ, a superação do óbice
exigia a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão de inadmissão, com adequado confronto analítico, ou a demonstração de
distinção concreta em relação aos paradigmas apontados, o que não foi realizado, tendo o
agravante apenas afirmado genericamente que a orientação do Superior Tribunal de
9.
Justiça seria favorável à sua tese.
Quanto à Súmula no 7 do STJ, a mera alegação de
que não há reexame de provas não basta; impunha-se demonstrar, com destaque dos
trechos relevantes do acórdão recorrido, que a tese recursal se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos. O agravo, contudo, restringiu-se a afirmar a
inaplicabilidade do óbice e a reiterar as razões do recurso especial, sem individualizar o
10.
quadro fático imutável.
Ausente impugnação específica e substancial dos
fundamentos relacionados à matéria constitucional e às Súmulas no 83 e no 7 do STJ,
mantém-se a incidência da Súmula no 182 do STJ, impondo-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
detalhada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da
Súmula no 182 do STJ.
2. A mera alteração da fundamentação jurídica do recurso especial ou a alegação
genérica de inaplicabilidade dos óbices não supre o dever de impugnação específica
quanto à impossibilidade de exame de matéria constitucional e à incidência das Súmulas
no 83 e no 7 do STJ.
3. Para afastar a incidência da Súmula no 83 do STJ, o agravante deve indicar
precedentes contemporâneos ou posteriores aos utilizados na decisão de inadmissão, ou
demonstrar, por distinção concreta, a inaplicabilidade dos paradigmas invocados.
4. A superação do óbice da Súmula no 7 do STJ exige demonstração de que a tese
recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente destacados
do acórdão recorrido, não sendo suficiente a simples afirmação de que não há reexame
de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP, arts. 155, 158-A e 386, V e VII;
art. 932,
o, LIV e LV;
CF/1988, art. 5
Súmula no 7/STJ; Súmula no 83/STJ; Súmula no 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 3.071.669/MT,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 3.037.687/RS,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.859.199/SP,
09.12.2025, DJEN 17.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.799.537/SP,
01.07.2025, DJEN 04.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55908779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc9a2290-c371-4326-a16c-2e7c4d9f1f75

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55908779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: dc9a2290-c371-4326-a16c-2e7c4d9f1f75

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140856 - PR(2025/0490451-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LAION DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO ALEX YURACK - PR085782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITO
DA
DIALETICIDADE.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO. SÚMULAS No 7,

No 83 E No 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
2.
decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
Em ação
penal, o agravante foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso
art. 157,
formal impróprio, tendo o Tribunal de origem dado parcial provimento à apelação
3.
defensiva para reduzir a pena.
Recurso especial defensivo fundamentado em alegada
contrariedade aos arts. 155, 158-A e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
bem como ao
o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, cuja admissibilidade foi
art. 5
negada com base na impossibilidade de discussão de matéria constitucional e na
4.
incidência das Súmulas no 83 e no 7 do STJ.
Agravo em recurso especial em que se
alegou distinção dos precedentes invocados, inexistência de necessidade de reexame de
provas e mera revaloração, com reiteradas as razões do recurso especial, tendo o agravo
sido não conhecido. No agravo regimental, o agravante sustenta ter impugnado todos os
óbices, inclusive as Súmulas no 83 e no 7 do STJ, e o fundamento relativo à matéria
constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial observou o
requisito da dialeticidade, com impugnação específica, concreta e detalhada de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial (impossibilidade de exame de
matéria constitucional e incidência das Súmulas no 83 e no 7 do STJ), de modo a afastar a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo em recurso especial deve impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissão, de forma específica, concreta e detalhada, sob pena de violação ao princípio
da dialeticidade, conforme o
do Código de Processo Civil e a Súmula
art. 932, inciso III,
7.
no 182 do STJ.
Embora o agravo em recurso especial tenha mencionado o óbice
relativo à impossibilidade de discutir matéria constitucional, limitou-se a alterar a
fundamentação do recurso especial (de ofensa ao
o, LIV e LV, da Constituição
art. 5
Federal para contrariedade ao
do Código de Processo Penal), sem efetiva
art. 155
refutação do fundamento de inadmissão, o que não é suficiente para caracterizar
8.
impugnação específica.
No tocante à Súmula no 83 do STJ, a superação do óbice
exigia a indicação de precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão de inadmissão, com adequado confronto analítico, ou a demonstração de
distinção concreta em relação aos paradigmas apontados, o que não foi realizado, tendo o
agravante apenas afirmado genericamente que a orientação do Superior Tribunal de
9.
Justiça seria favorável à sua tese.
Quanto à Súmula no 7 do STJ, a mera alegação de
que não há reexame de provas não basta; impunha-se demonstrar, com destaque dos
trechos relevantes do acórdão recorrido, que a tese recursal se limita à revaloração
jurídica de fatos incontroversos. O agravo, contudo, restringiu-se a afirmar a
inaplicabilidade do óbice e a reiterar as razões do recurso especial, sem individualizar o
10.
quadro fático imutável.
Ausente impugnação específica e substancial dos
fundamentos relacionados à matéria constitucional e às Súmulas no 83 e no 7 do STJ,
mantém-se a incidência da Súmula no 182 do STJ, impondo-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial e o desprovimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica, concreta e
detalhada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de incidência da
Súmula no 182 do STJ.
2. A mera alteração da fundamentação jurídica do recurso especial ou a alegação
genérica de inaplicabilidade dos óbices não supre o dever de impugnação específica
quanto à impossibilidade de exame de matéria constitucional e à incidência das Súmulas
Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

no 83 e no 7 do STJ.
3. Para afastar a incidência da Súmula no 83 do STJ, o agravante deve indicar
precedentes contemporâneos ou posteriores aos utilizados na decisão de inadmissão, ou
demonstrar, por distinção concreta, a inaplicabilidade dos paradigmas invocados.
4. A superação do óbice da Súmula no 7 do STJ exige demonstração de que a tese
recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente destacados
do acórdão recorrido, não sendo suficiente a simples afirmação de que não há reexame
de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP, arts. 155, 158-A e 386, V e VII;
art. 932,
o, LIV e LV;
CF/1988, art. 5
Súmula no 7/STJ; Súmula no 83/STJ; Súmula no 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 3.071.669/MT,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 3.037.687/RS,
16.12.2025, DJEN 23.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.859.199/SP,
09.12.2025, DJEN 17.12.2025; STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.799.537/SP,
01.07.2025, DJEN 04.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAION DOS SANTOS SOUZA
contra decisão desta relatoria que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado a 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do
crime do
§ 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em
art. 157,
concurso formal impróprio (fls.
).
1321/1355
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela
defesa para reduzir a pena para 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, em
regime inicial fechado, e a 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa (fls.
).
1743/1773
Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
1972/1986
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 155, 158-A e 386, incisos
V e VII, do Código de Processo Penal; 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
(fls.
).
2004/2015
O recurso especial não foi admitido, em razão da impossibilidade de discussão
de matéria constitucional e das Súmulas no 83, STJ, e no 7, STJ (fls.
).
2702/2711
Em agravo, argumentou que não há necessidade de reexame de prova, mas
apenas de revaloração, bem como que o caso dos autos se distingue dos julgados
invocados pela decisão de inadmissão. Reiterou as razões de recurso especial (fls.
).
2726/2736
Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

Não conheci do agravo em recurso especial (fls.
).
2780/2783
Em agravo regimental, alegou que impugnou todos os óbices levantados na
decisão de inadmissão. Realçou a inaplicabilidade das Súmulas no 83 e no 7, STJ, bem
como que atacou especificamente o fundamento de que o recurso especial teria aventado
matéria constitucional (fls.
).
2787/2794
É o relatório.
VOTO
As razões de agravo regimental não afastam os fundamentos da decisão ora
agravada, cuja conclusão deve ser mantida.
O agravo tem por finalidade demonstrar que a decisão de inadmissão não
subsiste. A tanto, exige-se impugnação a todos os fundamentos nela invocados (art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil). Ainda, mais do que, objetivamente, afirmar o
desacerto do decidido, compete ao agravante elaborar raciocínio, específico, concreto e
detalhado, que revele a impertinência da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
em juízo de admissibilidade.
O desatendimento a esses vetores encerra desrespeito à dialeticidade, o que
leva à aplicação da Súmula no 182, STJ, e ao não conhecimento do agravo.
Confira-se:

“A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, por incidência da
Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 3.071.669/MT,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
23/12/2025.

“A impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade deve ser realizada de forma concreta e específica,
não sendo suficiente a alegação genérica de inaplicabilidade dos
óbices processuais, conforme a Súmula n. 182 do STJ”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 3.037.687/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
23/12/2025.
).

Fixadas essas premissas, a decisão de inadmissão invocou os seguintes óbices:
i) impossibilidade de discutir matéria constitucional em recurso especial; ii) Súmula no
83, STJ; iii) Súmula no 7, STJ.
Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

Em relação à impossibilidade de discutir matéria constitucional em recurso
especial, a decisão ora agravada concluiu que o agravo nada mencionou.
Na realidade, contudo, em atenção às razões de agravo regimental, observa-se
que o agravo fez, sim, menção a esse óbice, mas se limitou a dizer que, “Embora a
decisão agravada afirme que o REsp não se presta ao exame constitucional, a questão
(fl.
deve ser analisada sob a ótica da ofensa reflexa aos artigos 155 e 386 do CPP”
2734).
Em análise do ali contido, não houve a refutação da decisão de inadmissão,
mas alteração das razões do recurso especial, já que, da alegada violação do
o, LIV e
art. 5
LV, da Constituição Federal, o agravo a transmudou para contrariedade ao art. 155,
caput, do Código de Processo Penal.
Para o fim de reconhecer o preenchimento da dialeticidade, esse panorama
não modifica a conclusão da decisão ora agravada.
Já a Súmula no 83, STJ, barra o recurso especial quando a pretensão colide
com a orientação vigente no Superior Tribunal de Justiça. A decisão de inadmissão, ao
invocá-la, listou precedentes que endossam o acórdão e que demonstram que, em
princípio, o recorrente não tem razão ao buscar a sua modificação.
Nessa linha, para superar o óbice, caberia ao agravante enumerar julgados
contemporâneos ou posteriores àqueles indicados pela decisão agravada, que tratem do
mesmo tema, para comprovar que a posição desta Corte, para o caso dos autos, é diversa.
Ainda, se o caso for, competir-lhe-ia distinguir os paradigmas apontados da discussão
proposta nestes autos, individualizando as razões pelas quais são substancialmente
diferentes e não se aplicam.
Vejamos:

“Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do
STJ, a efetiva impugnação dessa decisão exigiria a indicação de
precedentes contemporâneos ou posteriores aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se, através de um adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo [...]”.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.859.199/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025,
DJEN de
).
17/12/2025.

Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

No agravo, porém, as razões se limitaram a dizer que a orientação do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com a pretensão do recurso especial, sem se ocupar de
atacar, explicitamente, os precedentes indicados na decisão de inadmissão.
Ainda, embora, objetivamente, o agravo tenha feito referência à Súmula no 7,
STJ, não a impugnou em substância.
No que se refere à Súmula no 7, STJ, para superá-la, não basta apontar que não
há pretensão de reexaminar provas, mas, sim, demonstrar, destacando trechos do
acórdão, que, a partir do cenário fático, a discussão é somente jurídica.
A esse respeito:

“A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua
inaplicabilidade, mas sim, mediante a demonstração de que a tese do
recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados no
ato decisório atacado, de modo a permitir uma revaloração jurídica do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça [...]”.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.799.537/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
1/7/2025,
4/7/2025.

No agravo, contudo, há mera indicação de inaplicabilidade do óbice, com a
afirmação de que não se pretende reexame de prova e a reiteração do próprio recurso
especial, sem qualquer destaque do excerto de fato admitido pelo acórdão e que se quer,
a partir dos dispositivos ditos violados, ver revalorado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55908775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:00:33
Código de Controle do Documento: 33faecc6-3f72-4838-b8a0-935feb710792

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490451-4
AREsp 3.140.856 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00036382920258160039 00066085920238160075 36382920258160039
66085920238160075
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAION DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO ALEX YURACK - PR085782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ODAIR LUZ JACINTO
CORRÉU
: WELINGTON RODRIGO DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO DE JESUS CAVALCANTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAION DOS SANTOS SOUZA
ADVOGADO
: BRUNO ALEX YURACK - PR085782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485131029452911@
2025/0490451-4 - AREsp 3140856 Petição : 2026/0029198-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:58
Código de Controle do Documento: C4E2F41B-0EDB-4EF3-82B8-609B784240A1